Tribunal: STF
Processo: HC 60388
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
1- Processo penal. Denúncia, que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato com todas as circunstâncias e qualificando o acusado, não é nula.  
2- A alegação de inépcia da denúncia não pode ser considerada, uma vez não alegada tempestivamente, após o advento da sentença condenatória.
3- O fato de o Promotor ter pedido a absolvição do co-réu e a vítima haver recuperado o objeto subtraído não infirmam os elementos do fato típico descrito na denúncia.